Tribunal: TJBA
Processo: 8003058-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003058-20.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS SANT ANA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. PACIENTE ACOMETIDA COM LESÃO NO JOELHO ESQUERDO. ATESTADO MÉDICO INDICANDO A URGÊNCIA DO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. IMPOSIÇÃO DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS COMO PENALIDADE PELO EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso dos autos, não obstante as alegações do agravante, a probabilidade do direito e o perigo da demora militam em favor da recorrida, pois restou demonstrada, pela juntada de relatório médico, o qual indica que a agravada é portadora de lesão no ligamento cruzado anterior, lesão de menisco medial em joelho esquerdo, estando com a locomoção limitada para exercício de suas atividades, necessitando em caráter de urgência realizar o procedimento cirúrgico indicado, restando visível, também, a existência de periculum in mora, haja vista a gravidade do quadro clínico. 2. Quanto à responsabilidade pelo custeio, o art. 23, II, da CF, estabelece expressamente que é da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da assistência à saúde, de modo que o fornecimento de tratamento médico é de responsabilidade solidária de todos os entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente, conforme tese firmada sob Tema 793 do STF. 3. Não há qualquer impedimento de se impor a penalidade de bloqueio das verbas públicas, para o caso de descumprimento, em casos como o presente. Acerca da matéria, o STJ tem entendimento consolidado no sentido de ser plenamente viável para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº. 8003058-20.2024.8.05.0000, em que figura como agravante e agravada, respectivamente, MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e SANDRA PEREIRA DOS SANTOS SANTANA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA